Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – ITBI. Base de cálculo. Cobrança a maior. Repetição. O ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) deve ser calculado sobre o valor real de venda do imóvel ou de mercado, e, nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve a Administração instaurar procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, o que não foi observado no caso em exame. O documento de ID. 26007314 demonstra que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 1.400.000,00, e que a guia de arrecadação do imposto (ID. 26007311) considerou o valor de R$1.979.282,35 como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior de R$ 17.378,47. Assim, é devida a repetição da quantia paga a maior, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J